Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-71.2010.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001141-71.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), REMO ERMANO DALPIAZ - CPF: 078.282.929-53 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), LIBORIO NEREU DALPIAZ - CPF: 321.138.039-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE REMO ERMANO DALPIAZ (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR SATÉLITE APÓS 07 ANOS – IMPRECISÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO -APRESENTAÇÃO PELO AUTUADO DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA EMITIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DENTRO DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – ÁREA PASSÍVEL DE DESMATE –– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 – Verificando-se que o auto de infração que constatou possível desmate ilegal,

ocorrido há mais de 07 anos, não precisou o período, e, por outro lado, considerando que o autuado apresentou licença e autorização do desmate que engloba 80% do período em área passível de desmate, não há como se considerar a prática do dano e, portanto, a improcedência do pedido de condenação se impõe.

2 - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Libório Nereu Dalpiaz
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara que, julgou antecipadamente a lide para condenar o apelante (
inventariante do espólio de Remo Ermano Dalpiaz
), à

se abster de 1) construir, instalar ou ampliar atividades no seu imóvel rural, que possa, ser causadoras de poluição ou de degradação ambiental, sem ter obtido prévio licenciamento ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); 2) apresentar projeto técnico de recuperação da área degradada, subscrito por profissional técnico de recuperação da área degradada, subscrito por profissional habilitado no prazo de 90 dias e 3) pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente corrigidos pelo INPC acrescidos de juros legais a partir do seu arbitramento.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o desmate ocorreu de forma lícita, posto que, em tese, teria autorização emitida pela antiga Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEMA), e que juntou os documentos comprovando suas alegações.

Argumenta que a propriedade foi alienada em 2012 e que o atual proprietário deve ser responsável solidário pelos danos ambientais.

Ressalta, ainda, que, após o falecimento do requerido Remo Ermano Dalpiaz, não foi promovida a devida substituição processual nos autos, de modo que a sentença deve ser anulada. Pede, assim, o provimento do apelo.

Em contrarrazões (id 2387677), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença recorrida (Id n. 3171640).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública, respaldado em um relatório técnico (confeccionado em 2010 – Id n. 2387352), que constatou, por meio de arquivo de imagem de satélite, a ocorrência de desmatamento de 300 ha de vegetação nativa, pertencente à Amazônia Legal, na área do apelante, sem o devido licenciamento ambiental, segundo a fiscalização, no ano de 2003.

O Juiz Singular julgou parcialmente procedente o pedido, fundamentando:

“[...]
apesar

do requerido alegar que detinha licença para o desmatamento, ao analisar os documentos apresentados com a contestação, não se comprova de forma efetiva que o desmatamento retratado no auto de infração no 112428 (fls. 80) se deu no período compreendido de 24/10/2002 e 24/10/2003.

Assim,
ao realizar desmatamento sem a devidamente autorização do órgão ambiental responsável, o requerido não só violou o disposto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas, e principalmente, o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 225
(...)

No caso em tela,
verifica-se pelo documento juntado às fls. 73/75, qual seja, relatório técnico no 039/DUD/JUARA/SEMA/2010, que o requerido foi autuado pelo desmatamento ilegal de 300 ha ocorrido no ano de 2003, sem autorização do órgão competente, verificado “in loco
”.

A par disso,
não havendo autorização para o desmate, qualquer manejo realizado se configura como danos ambientais, que devem ser cabalmente coibidos.

(...)
Ademais, a alegação feita pelo espólio do requerido através do inventariante Liborio Nereu Dalpiaz de que ao alienar a referida propriedade o dano ambiental se transmite, razão não assiste ao mesmo, face
o requerido ter assumido o desmatamento da área em comento e por se tratar de responsabilidade objetiva
(...)

Logo,
restando comprovada a ocorrência do dano ambiental, necessária a responsabilização do requerido, mormente quando não podemos privilegiar o direito individual em detrimento do direito coletivo a um meio ambiente saudável e equilibrado
, sob pena de estarmos condenando as futuras gerações a conhecerem áreas florestais em fotografias antigas de museus.
(destaquei)

Vem o apelante e alega que a ação civil pública foi proposta em desfavor de
Remo Ermano Dalpiaz
, a quem foi imputada a prática do desmatamento ilegal, e que este teria apresentado documentos que desclassificam a atividade como ilegal, quais sejam, a Autorização para Desmate (n. 0483/2002), além da Licença Ambiental Única (LAU) – ambos expedidos pela antiga Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEMA.

Argumenta que durante a marcha processual, o então requerido – Remo Ermano Dalpiaz veio a óbito, o que demandaria a suspensão do processo e a substituição processual, o que não ocorreu sobrevindo a sentença, que condenou o Espólio de Remo Ermano Dalpiaz. Outro fato levantado na apelação, diz respeito à venda do imóvel, ocorrida no ano de 2012, que, segundo, as razões do apelo, também justificaria a suspensão do andamento processual.

Por fim, sustenta que deve ser reformada a sentença, dando como improcedentes os pedidos do Ministério Público, já que o Juiz também não teria observado a documentação que atesta a regularidade das atividades tidas como ilegais.

Pois bem.

Quanto à necessária suspensão do andamento processual, após a morte do requerido, esta foi devidamente observado pelo Juízo Singular, que assim decidiu, à época: “[...]
Ante a informação do falecimento do requerido (fls. 148), o feito foi suspenso e determinado que fosse realizada a habilitação do espólio, através do inventariante Libório Nereu Dalpiaz (fls. 150 e 166)

(...) (destaquei).

Com efeito, consoante se observa da decisão de fl. 150, o Magistrado Singular determinou a suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que as partes promovessem a regularização processual, nos termos do art. 1055, do CPC, vigente à época, bem como que, posteriormente, o Juiz determinou a intimação do apelante, na qualidade de inventariante do espolio do Requerido Remo Ermano Dalpiaz, para regularizar a habilitação nos autos (fl. 166). Logo, neste ponto, razão nenhuma assiste ao apelante.

Por outro lado, no que tange à infração ambiental, um novo olhar deve ser lançado aos elementos probantes e circunstanciais dos autos.

Isso porque, verifica-se que, ao analisar os documentos juntados pelo requerido, para atestar a regularidade do desmatamento, tanto o Ministério Público, quanto o magistrado singular, são enfáticos em afirmar que, “[...]
apesar

do requerido alegar que
detinha licença para o desmatamento, ao analisar os documentos apresentados com a contestação, não se comprova de forma efetiva que o desmatamento retratado no auto de infração no 112428 (fls. 80) se deu no período compreendido de 24/10/2002 e 24/10/2003
. [...] (destaquei).

Por sua vez, o Relatório Técnico n. 039/DUD/JUARA/SEMA/2010 (Id n. 2387352), traz que “[...]
Para quantificação do possível desmatamento na área,
foi solicitado ao setor competente da SEMA a elaboração do mapa da área utilizando imagem de satélite do banco de dados
,
sendo calculado uma área desmatada de 300 ha ocorrido no ano de 2003
[...]. Ou seja, os agentes ambientais que subscreveram o relatório também não precisaram o período do desmate, limitando-se a narrar que este teria se dado no ano de 2003.

Com efeito, quando da impugnação (Id n. 2387532) o Ministério Público admitiu que “[...]
compulsando a documentação carreada pelo requerido, verifica-se que, no período compreendido entre 24.10.2002 e 24.10.2003, suas investidas contra o meio ambiente estavam amparadas por licença ambiental
até o importe de 290,4000 ha.
Contudo, não há qualquer elemento nos autos a partir do qual se possa presumir que o desmatamento mencionado no auto de infração de n. 112428, assim acostado à fl. 80, ocorreu especificamente no período retro
, a afastar a prática do ato ilícito
[...]” (destaquei)

O que se constata é um gritante desequilíbrio entre as situações alegadas e as ponderações levadas a efeito pelo Ministério Público, já que de um lado, existe um relatório técnico que embasou o auto de infração, dando conta de um possível desmate ilegal ocorrido no ano de 2003 (sem precisar o período) e, de outro, o possível degradador que apresentou a licença e autorização de desmate, que cobre o período de janeiro a outubro de 2003. Ou seja, contra si existe a dúvida de apenas 02 (dois) meses, e a condenação em reparar o possível dano, incluindo a indenização por dano moral coletivo. Por outro lado, o órgão ambiental que poderia ter precisado o período, não o fez, mesmo porque 07 (sete) anos após o desmate é que foram a campo e, ainda assim, se valeram de imagem de satélite para aferir a situação da o imóvel, sem considerar a licença e autorização emitida pela antiga FEMA.

Não bastasse, o auto de infração foi lavrado, imputando ao requerido a conduta descrita no art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que diz:

“
Art. 52.

Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas,
fora da reserva legal
, sem autorização da autoridade competente”

Verifica-se, pois, que a área desmatada não era área de reserva legal, portanto, era mesmo passível de desmate, o que corrobora a alegação do apelante de que possuía autorização para tanto e o órgão ambiental não demonstrou com precisão que o desmate teria ocorrido no mês de novembro ou dezembro/2003.

Tudo isto, sem levar em consideração, ainda, que quando da constatação do desmate (2010) já teria ocorrido a prescrição para imputação de infração ocorrida no ano de 2003.

Certo é que, inobstante a proteção ao meio ambiente seja um comando imperativo, esta tutela não pode se dar às custas de uma fiscalização precária, tardia e imprecisa. A obrigação de reparar o dano é cogente. Mas a prova do dano e a sua autoria são elementos indispensáveis para a condenação nesta obrigação.

Não pode o Ministério Público, no afã de fazer valer as normas ambientais, atropelar procedimentos, sobretudo o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque a proteção ao meio ambiente está atrelada à possibilidade do uso sustentável, da regularização das atividades e licitude da exploração dos recursos ambientais. Por isto, todos estes elementos devem ser considerados quando da autuação e, sobretudo, da imposição de condenação ao acusado de praticar o dano.

Ademais, ao órgão ambiental, a quem cabe a fiscalização, é imperioso saber que a atuação com precisão, celeridade e em tempo hábil é uma condicionante para subsidiar as decisões judiciais. É a partir da autuação, que se tem elementos para impor a obrigação de reparar o possível dano constatado.

Na hipótese, não há elementos probantes suficientes a confirmar a prática do desmatamento ilegal e, em que pese a máxima de
in dubio pro ambiente
, no caso não se trata de dúvidas, mas de imputação sem prova, já que a autorização do apelante, como dito, cobre 80% do período em que houve o desmate.

É, outrossim, o caso de se reconhecer a presunção relativa de veracidade do auto de infração, diante da prova em contrário. Neste sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. IBAMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CAÇA AMADORISTA.

Instrução Normativa no 30/2004. Instrução Normativa No 45/2004. -
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário
. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação. - Hipótese em que não há provas que permitam desconstituir a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos fiscalizatórios que concluíram pela existência da infração ambiental. (TRF-4 - AC: 50545104120154047100 RS 5054510-41.2015.404.7100, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2016, TERCEIRA TURMA)
(destaquei)

Este Sodalício já anulou autos de infração por insubsistência, como também já decidiu pela inocuidade da condenação na reparação do dano, quando há houve regeneração da área. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESMATAMENTO EM PROPRIEDADE RURAL -
AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
-DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO QUE CULMINOU NA SUA HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do predador e do poluidor relativamente aos bens tutelados no artigo 225 da CF/88 é indubitavelmente objetiva, todavia, não se prescinde da comprovação da existência do dano, da identificação do agente causador e do nexo causal, sendo dispensada somente a análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa.

Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem ter o Apelado praticado a conduta lesiva discriminada no auto de infração
, bem como que a notificação que embasa o procedimento administrativo que resultou em sua homologação é estranha ao auto de infração, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe e, consequentemente, o desprovimento do Apelo
. ( Apelação Cível n. 33568/2019, DJ 08/11/2019) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação de dano ambiental provocado pelo desmatamento sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva.
Na hipótese, ficou constatado em perícia judicial, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu à pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos
.
(Ap 168310/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

Assim sendo, diante da inexistência de prova suficiente a contradizer a autorização de desmate; considerando que a área não era de reserva legal e, portanto, passível da atividade,
dou provimento ao apelo
, para extirpar da sentença a condenação, em face da improcedência dos pedidos do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020